Tribunal: TJDFT
Processo: 0815018-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II - CASO EM EXAME.
2. Julgamento conjunto dos processos n. 0815018-71.2024 e 0815031-70.2024.
3. Processo 0815018-2024: embargos de declaração opostos pela parte autora (Elias) e pelos réus (Intercept e Paulo).
4. Processo 0815018-71: embargos de declaração opostos pela parte autora (Lidiane) e pelos réus (Intercept e Paulo).
5. Os autores sustentam a omissão da decisão colegiada no que se refere à fixação de prazo para o cumprimento da obrigação, bem como à fixação de multa por descumprimento.
6. Por seu turno, os réus alegam: (a) obscuridade e premissa equivocada quanto à admissão do documento juntado em sede recursal pela recorrente (vedação do art. 33 da Lei 9.099/95) e violação ao contraditório e à ampla defesa; (b) obscuridade e omissão de imputar responsabilidade ao jornalista por fatos posteriores (documento produzido quase dois anos após a publicação da reportagem); (c) prequestionamento.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
7. A matéria devolvida a este órgão revisional está centrada: (a) na existência (ou não) de vícios de omissão no que se refere à fixação de prazo para cumprimento da obrigação e de multa cominatória (embargos dos autores); e (b) da viabilidade (ou não) de juntada de documentos em grau recursal, na ocorrência (ou não) de nulidade por cerceamento de defesa e na correção (ou não) da condenação do jornalista por "fatos futuros" (embargos dos réus).
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
8. Com relação aos embargos dos autores, não se constata a alegada omissão, uma vez que a estipulação de prazo para cumprimento da obrigação e a fixação da multa cominatória constituem matéria afeta ao Juízo do cumprimento de sentença, se for o caso.
9. Não prospera a alegação de cerceamento de defesa decorrente da juntada de documentos em grau recursal pelos autores, uma vez que: (a) a sentença foi prolatada em 30.04.2025 e o relatório foi assinado em data posterior (11.06.2025); (b) conforme o art. 435 caput e parágrafo único do CPC, “é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o “. (c) foi assegurado o contraditório e a ampla defesa, tendo em vista que a parte ré teve acesso ao documento novo, para o fim de contrarrazoar o recurso dos autores.
10. No mais, no que se refere à alegação de obscuridade na imputação ao jornalista de responsabilidade por fatos posteriores, a ausência dos vícios apontados indica que o interesse da embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
11. Os fundamentos da decisão colegiada foram devidamente explicitados, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses dos réus/embargantes: configurada a responsabilidade civil dos réus pela reparação dos danos causados aos autores, à luz do Tema 995 do STF.
12. No âmbito dos Juizados Especiais, a solução dos conflitos deve ocorrer por meio de uma prestação jurisdicional pautada pela simplicidade, celeridade, economia processual e segurança jurídica, conforme os princípios orientadores previstos no art. 2o da Lei no 9.099/95. Sendo assim, não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas pelo recorrente de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida de forma clara e o fundamento seja capaz de infirmar a decisão atacada, para que não ocorra o vício da omissão no julgado.
13.Por último, ressalto que nos juizados especiais, não são cabíveis embargos de declaração contra acórdão ou súmula (art. 46 da Lei no 9.099/1995), com finalidade única de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, conforme os termos do Enunciado no 125 do FONAJE. n
14. Ausente, portanto, qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, que se destina tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
V – DISPOSITIVO.
15. Embargos de Declaração de ambas as partes CONHECIDOS e REJEITADOS.
_________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/95, art. 2o; CPC, art. 1.022; CPC, art. 435.
Jurisprudência relevante citada: Tema 995 do STF; Enunciado n. 125 do FONAJE